Tribunal: TJSP
Processo: 1016336-79.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. V. Acórdão que trouxe fundamentação clara, completa e precisa para o reconhecimento da responsabilidade do shopping center por agressões sofridas por consumidoras em suas dependências. Obscuridade inexistente. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. V. Acórdão que trouxe fundamentação clara, completa e precisa para o reconhecimento da responsabilidade do shopping center por agressões sofridas por consumidoras em suas dependências. Obscuridade inexistente. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016336-79.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
CONDOMÍNIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER,
são embargados BRUNA MENDONÇA MAIA (JUSTIÇA GRATUITA) e KAMILA
RIZZUTTI PUJOL SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016336-79.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
2
EMB. DECL. No 1016336-79.2017.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS (10a VC)
EMBGTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING
CENTER
EMBGDAS: BRUNA MENDONÇA MAIA E KAMILA RIZZUTI PUJOL SILVA
INTRSDA: CINEMARK BRASIL S/A
JD 1o GRAU: LINCOLN ANTONIO ANDRADE DE MOURA
VOTO No 27.257-E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. V. Acórdão que trouxe fundamentação clara,
completa e precisa para o reconhecimento da responsabilidade do
shopping center por agressões sofridas por consumidoras em suas
dependências. Obscuridade inexistente. Manifestação clara de
inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do
julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-
las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos por
CONDOMÍNIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING
CENTER contra o V. Acórdão de fls. 351/358, que negou
provimento à apelação que havia interposto e deu parcial
provimento ao recurso de CINEMARK BRASIL S/A.
Alegou,
em
resumo,
que
o
V.
Acórdão
incorreu em obscuridade, pois não houve a aplicação
correta dos arts. 186, 393 e 927 do Código Civil, nem do
art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor;
que não concorreu para causar qualquer dano às
embargadas; que há precedente deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016336-79.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
3
Justiça excluindo a responsabilidade do shopping center
em
situação
análoga;
que
o evento narrado pelas
embargadas configura caso fortuito, tendo ocorrido por
exclusiva culpa de terceiro.
O
embargante
prequestionou,
ainda,
dispositivos legais.
É o relatório.
A redação do artigo 1.022, I a III, do
Código de Processo Civil de 2015 não admite dúvidas
quanto ao seu desiderato e alcance, tendo hipótese de
incidência restrita, visando o acertamento de pontos que
merecem uma explicitação maior do que a realizada no
julgado.
Isso não implica, com certeza, admitir uma
nova discussão do thema decidendum na sua inteireza, sob
pena de emprestar-lhe efeito infringente, o que não é
possível.
Ao contrário do afirmado, o V. Acórdão não
contém obscuridade, pois trouxe fundamentação clara,
completa
e
precisa
para
o
reconhecimento
da
responsabilidade do ora embargante, veja-se: “(...)
pondere-se que, a teor do disposto no caput do art. 14
do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de
culpa,
pela
reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de
serviços. Neste contexto, convém consignar que, cabendo
ao shopping center a manutenção de suas dependências em
boas
condições
de
segurança,
é
ele
responsável
objetivamente pelas consequências de eventuais agressões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016336-79.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
4
sofridas por consumidores dentro de suas dependências,
ainda que praticadas por terceiros. (...) Registre-se
que, conforme a dicção do § 3o do referido art. 14 do
CDC, o apelante INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING somente
afastaria a sua responsabilidade pelos danos causados às
duas consumidoras caso provasse a inexistência do
defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro. Ocorre que, no caso, a
ocorrência
das
agressões
narradas
na
inicial
é
incontroversa, e o apelante INTERNACIONAL GUARULHOS
SHOPPING não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
existência de culpa exclusiva das apeladas ou de
terceiro. Ademais, é de se observar que se aplica à
hipótese a inversão do ônus da prova previsto no art.
6o, VIII, do CDC, porquanto, além de serem verossímeis
as alegações das recorridas, seria muito menos dificultoso ao recorrente INTERNACIONAL GUARULHOS
SHOPPING comprovar as suas afirmativas, exibindo, por
exemplo, as gravações das câmeras de segurança do local,
o que não foi feito” (fls. 355/356).
Convém ressaltar, ademais, que o julgado
mencionado e transcrito pelo embargante diz respeito a
uma hipótese distinta, consistente em defeito de um
brinquedo de parque de diversão diretamente administrado
por outra empresa, e não em falha na prestação pelo
shopping
center
de
segurança
adequada
aos
seus
consumidores contra agressões.
Dessa forma, não é o caso de se falar em
qualquer obscuridade, podendo-se constatar que pretende
o embargante, tão só, rediscutir o mérito da questão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016336-79.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
5
meio dos presentes embargos, o que não se admite, pois
tal instrumento processual tem incidência, tão só,
quanto às inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou
afastar erro material.
De resto, pontue-se que, em não havendo
fundamento a admitir os embargos, a oposição para
prequestionamento não é admissível.
Precedente: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART.
535
DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS”1.
Assente-se que o art. 1.025 do CPC/2015
preleciona que: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam
inadmitidos
ou
rejeitados,
caso
o
tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Destarte, injustificada a oposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
1 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça (Primeira Seção). EDcl no REsp
no 1.092.206 - SP (2008/0220511-9), Rel. Min. Teori Albino Zavascki. J.
10/06/2009.